Tribunal: STF
Processo: HC 225164
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos declaratórios recebidos como Agravo regimental em habeas corpus. Crime de disparo de arma de fogo. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo desprovido. 



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte embargante, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. O entendimento o Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. Situação concreta em que não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, a conduta o paciente, policial militar aposentado, “foi valorada negativamente em razão dos fatos de ter ele disparado a arma por motivo banal, devido à briga de trânsito, contra um veículo habitado, vindo a filha do motorista do caminhão a ser atingida por um tiro”.



    5. Agravo regimental desprovido.